Tribunal: TJDFT
Processo: 0007343-38.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. READEQUADA. REGIME. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSBILIDADE.
I - O furto mediante fraude se configura quando o agente aplica o ardil para diminuir a vigilância sobre o bem, de modo a cometer a subtração sem que a vítima perceba. A conduta difere do estelionato, no qual a fraude é aplicada para ludibriar a vítima, que entrega voluntariamente o bem para o agente.
II - Se da confissão, bem como das declarações das testemunhas, verifica-se que os réus procuravam distrair os funcionários das farmácias enquanto subtraíam caixas de medicamentos, está configurado o furto mediante fraude e não o estelionato.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV - Sendo a pena fixada em patamar inferior a 4(quatro) anos de reclusão, para réu primário que teve analisada em seu desfavor somente uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime aberto para o cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.